Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-55.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000843-55.2018.8.14.0070

APELANTE: EDIMILSON NUNES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o réu
EDIMILSON NUNES PEREIRA
a pena privativa de liberdade nas sanções punitivas do Artigo 302, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro a cumprir pena de detenção de 02 anos e 08 meses e 13 dias-multa, em regime aberto
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa pleiteia pela
(i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reforma da dosimetria da pena com o afastamento da súmula 231 do STJ.

III.

Razões de decidir

3.

É caso de não conhecimento do recurso, ante a falta de interesse de agir, consubstanciado na prescrição retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, havendo o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu o prazo prescricional de 04 anos, considerando a pena individualmente aplicada, que é determinado no art. 109, IV c/c art. 119, ambos do CPB, bem como a redução da prescrição, em razão da menoridade, descrita no art. 115, do CPB.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso não conhecido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, e a menoridade do agente à época dos fatos, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB
.

Dispositivos relevantes: art.
107, inciso IV c/c 109, inciso IV, 110, §1º, 115 e 119, todos do CPB
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 01/08/2022 e 08/08/2022, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 26
de novembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0000843-55.2018.8.14.0070

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Abaetetuba/PA

Apelante: Edimilson Nunes Pereira

Relator: Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDIMILSON NUNES PEREIRA
, nos autos da ação penal n° 0000843-55.2018.8.14.0070, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara da Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 302, §1°, I, do CTB, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 17813756), o recorrente requer, a absolvição por insuficiência de provas, bem como o afastamento da súmula 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões
(Num. 17813760), o Ministério Público pugna pela total improcedência da apelação, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e improvimento do recurso (Num. 17919252).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise não deve ser conhecido, pois não atende os
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação ao interesse.

Isso porque, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 30/06/2023, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, IV do CPB, prescreve em 08 (oito) anos.

No entanto, destaca-se que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato, cotejando a data do fato indicada na denúncia (Num. 17813722) com a carteira de identidade do recorrente (Num. 17813720), pelo que o prazo prescricional será reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, isto é, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 30/06/2023 e a data do recebimento da denúncia, em 10/08/2018 (Num. 17813724), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

não

conheço
do recurso e
de ofício, declaro extinta a punibilidade de EDIMILSON NUNES PEREIRA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP e da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 26 de novembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/12/2024